Tribunal: STF
Processo: HC 180399
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.



    II – Pelo motivo acima exposto, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ao presente caso.



    III – Agravo a que se nega seguimento.